Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002/STF. REEXAME. ARTIGO 1.040, II, CPC. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO RETRATADO.
1. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.
2. Acórdão retratado em sede de reexame do art. 1.040, II, do CPC. Recurso provido.